Tribunal: TJMT
Processo: 1032683-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032683-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MAURILIO MARQUES - CPF: 089.312.976-37 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. V. M. - CPF: 053.817.611-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.217-A, ‘CAPUT’, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUIZ DE ORIGEM COM FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
22/11/2024
– PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PRECEDENTE DO
STF [HC 145.284] – WRIT PREJUDICADO.

Superados os fundamentos da impetração em vista da revogação da prisão preventiva do paciente na origem com a imposição de cautelares diversas, resta prejudicado o habeas corpus, em decorrência da perda do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, VI, do Código de Processo Penal, em benefício de MAURILIO MARQUES, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 1026902-15.2022.8.11.0003, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 11/11/2024, por suposta incursão no crime tipificado nos art. 217-A e 226, II, do CP.

Sustenta as seguintes teses: 1) decretação da prisão preventiva automática, 2) dúvida acerca de que o paciente conheça da ação penal em seu desfavor, 3) ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos e a prisão, 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Ressalta que:
“(...)o paciente não foi encontrado para ser citado, o

juízo de piso decretou sua prisão preventiva em razão da citação ficta e para garantir o cumprimento de medidas protetivas
.” (Sic.)

Argumenta que:
“(...)não há certeza de que o réu sabe acerca da existência do processo não há como se concluir que sua ausência, após o prazo do edital, foi voluntária.”(
Sic.)

Explicita também, que:
“(...)os fatos apurados no presente feito ocorreram entre os anos de 2021 a 2022, sendo certo que, entre eles e a presente data já transcorreram mais de 02 anos. Resta claro que não há qualquer contemporaneidade entre o suposto ato investigado e o presente momento
.”(Sic.)

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, expedindo o alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, portanto, as medidas cautelares diversas à prisão. Juntou documentos (Id.252824658)

A liminar foi indeferida (Id. 253363173), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 254353198).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.254731165)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM QUE DECRETOU A PRISÃO, BEM COMO AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUE NÃO PODE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADO – EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de MAURILIO MARQUES, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT.

Assim, verifico que o exame da presente impetração se encontra prejudicado em razão da
perda de seu objeto
, isso porque, sobreveio informações da Autoridade Coatora acerca da concessão da liberdade provisória com imposição e cautelares diversas ao beneficiário em 22/11/2024, nos seguintes termos que transcrevo:

“Vistos etc. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de MAURÍLIO MARQUES, pela suposta prática dos crimes descritos nos Artigos 217-A e 226, II, ambos do Código Penal, com implicações das Leis no 11.340/2006 e no 8.072/90. A prisão preventiva do acusado foi decretada em 11/11/2024 para a garantia da aplicação da Lei Penal, em razão de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal. O mandado de prisão foi devidamente cumprido pela autoridade policial em 19/11/2024. O acusado, por meio de advogado constituído, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva, conforme consta do ID 176167705, aduzindo, em síntese, que o mesmo possui endereço conhecido deste Juízo, apenas não tendo sido encontrado na data do cumprimento do mandado e, não persistem mais as razões do decreto preventivo. Pugnou, ainda, pelo prosseguimento da Ação Penal, com a designação da audiência de instrução e julgamento, arrolando as mesmas testemunhas da acusação. Com vistas dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, apresentou manifestação, opinando pela concessão de liberdade provisória ao acusado (ID 176339305). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir.

consoante uníssona doutrina e jurisprudência, deve ser calcada em sua extrema necessidade, fazendo-se mister, além da materialidade e indícios de autoria, a presença concreta de circunstâncias que a recomendem, lastreada nas hipóteses dos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a liberdade provisória é a regra, sendo a prisão medida de exceção, que deve ser aplicada com parcimônia, nos casos em que estiverem presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas nos artigos acima mencionados. Assim, a prisão processual, por sua natureza necessariamente cautelar, não pode ser determinada apenas pela espécie ou pela suposta gravidade do delito atribuído ao acusado, até porque a sua efetiva ocorrência, por maior que seja a probabilidade desta, só poderá passar do terreno das hipóteses para o plano concreto quando da cognição definitiva do mérito, a ser feita no momento da sentença. Consigno que o fundamento principal do decreto preventivo foi a alegada evasão do distrito da culpa, o que, deixou de coexistir após a prisão do acusado, já que os documentos carreados aos autos dão conta de que ele nunca deixou de residir no mesmo endereço que declinou perante a autoridade policial, por ocasião de seu interrogatório. Ademais disso, apesar de o crime imputado ao acusado ser extremamente grave, verifico que a sua colocação em liberdade, nesse momento, não representa um perigo iminente à vítima, seus familiares e testemunhas. Isso porque, não se pode olvidar que os fatos narrados na denúncia supostamente ocorreram no ano de 2021, tendo a denúncia sido recebida em 2022 e, desde esta data, não há qualquer outro registro de ato ou fato praticado pelo acusado que colocasse em risco a sociedade ou a própria vítima. Dessa forma, é de rigor a sua colocação em liberdade provisória, mediante a fixação de medidas protetivas e cautelares que mostram-se suficientes para salvaguardar a integridade física da vítima. Diante das considerações acima mencionadas, apesar de haver provas caracterizadoras do “fumus comissi delicti”, no caso em comento não se encontram do acusado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos dos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado MAURÍLIO MARQUES, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, quais sejam, sob pena de revogação imediata desta decisão: I – Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal); II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal); III - Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, do Código de Processo Penal); IV – Não cometer novos crimes; Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, salvo se por outro motivo não estiver preso. Nos termos do Artigo 21 da Lei 11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão (soltura do acusado), informando-lhe que qualquer agressão/ameaça por parte do acusado deverá ser imediatamente noticiada a este Juízo, para as providências cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão preventiva. Cientifique-se também a equipe multidisciplinar deste Juízo, para os devidos fins, sobre o teor do Enunciado no 13 do FONAVID. Proceda-se a citação pessoal do acusado antes do cumprimento do Alvará de Soltura.

ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de absolver sumariamente o acusado. Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de junho de 2025, às 13h30min, a ser realizada integralmente por videoconferência (aplicativo Microsoft Teams). Intime-se a parte acusada, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas pelas partes. Na hipótese de não ser localizada a parte acusada ou alguma das testemunhas arroladas, impulsione-se o feito, intimando-se o Ministério Público ou a Defesa, conforme o caso. Intimem-se as partes para manifestarem a sua anuência, no prazo de 02 (dois) dias, quanto à realização da solenidade no formato designado (videoconferência). Por fim, comunique-se o E. Tribunal de Justiça, da presente decisão, considerando a impetração do Habeas Corpus no 1032683-56.2024.8.11.0000.”

Desta feita, evidenciado dos autos que a prisão do paciente foi revogada na origem, encontra-se cessada a coação ilegal.

Assim, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”. (STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024